Tribunal: TJSP
Processo: 1500651-49.2024.8.26.0411
Classe: Apelação Cível / Internação/Transferência Hospitalar
Órgão julgador: Joel Birello Mandelli
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-07-20
Data de publicação: 2025-07-20

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RECURSOS DESPROVIDOS.
I. Caso em Exame
1. Ação civil pública promovida pelo Ministério Público em face dos Municípios de Junqueirópolis e Irapuru, visando a obrigação solidária de fornecer vaga em instituição de longa permanência para o idoso, em razão de sua condição de saúde e vulnerabilidade social.
II. Questão em Discussão
2. A questão em

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RECURSOS DESPROVIDOS.
I. Caso em Exame
1. Ação civil pública promovida pelo Ministério Público em face dos Municípios de Junqueirópolis e Irapuru, visando a obrigação solidária de fornecer vaga em instituição de longa permanência para o idoso, em razão de sua condição de saúde e vulnerabilidade social.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em (i) verificar a responsabilidade dos municípios em fornecer acolhimento institucional ao idoso em situação de risco e (ii) analisar a alegação de ilegitimidade passiva do Município de Irapuru.
III. Razões de Decidir
3. A responsabilidade solidária dos entes federativos em demandas de saúde é pacificada, conforme entendimento do STF e do TJSP. 4. A documentação comprova a vulnerabilidade do idoso e a incapacidade dos familiares em prover os cuidados necessários, justificando a obrigação dos municípios.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recursos desprovidos.
Tese de julgamento: A obrigação dos municípios em fornecer acolhimento a idosos em situação de vulnerabilidade social está caracterizada.
Legislação Citada:
CF/1988, art. 1o, III, art. 6o, art. 23, II, art. 196; Estatuto do Idoso, arts. 3o, 37.
Jurisprudência Citada:
TJSP, Apelação / Remessa Necessária 1004059-93.2020.8.26.0428, Rel. Antonio Celso Faria, 8a Câmara de Direito Público, j. 22/08/2022.
TJSP, Apelação Cível 1504319-09.2024.8.26.0482, Rel. Maria Olívia Alves, 6a Câmara de Direito Público, j. 13/05/2025.
TJSP, Remessa Necessária Cível 1001060-51.2022.8.26.0638, Rel. Flora Maria Nesi Tossi Silva, 13a Câmara de Direito Público, j, 01/03/2023.
TJSP, Remessa Necessária Cível 1003339-89.2023.8.26.0471, Rel. Souza Nery, 12a Câmara de Direito Público, j. 18/02/2025.
TJSP, Apelação Cível 1004203-06.2024.8.26.0597, Rel. Paulo Cícero Augusto Pereira, 3a Câmara de Direito Público, j. 15/03/2025.